Tribunal: STF
Processo: ARE 1405485
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Reforma em estabelecimento prisional. Aplicação do entendimento firmando no tema 220 da repercussão geral. Violação ao princípio da separação dos poderes não configurada. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.